Tribunal: TJES
Processo: 5009199-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009199-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDUARDO MARTINS LANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009199-21.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO BMG SA
RECORRIDO:
EDUARDO MARTINS LANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo consignado com cartão de crédito na modalidade consignado. Sustenta a parte autora que lhe foi o ofertado e aceito um cartão de crédito em agosto de 2019, com o depósito, não solicitado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que afirma ter devolvido à ré na mesma oportunidade, e que desde o ano de 2018, vem sendo descontados valores de seu benefício. Alega que efetuou algumas compras com o mesmo durante o período de 2019 a 2021. Salienta que já efetuou o pagamento do valor referente à dívida e que não efetuou a contratação do cartão de crédito na modalidade consignada. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões a parte autora pugna por sua manutenção.

(3).
Da preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Desde logo, anota-se não desconhecer, a partir do REsp 1846649/MA, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
” Ocorre que, o próprio autor, ora recorrido, reconhece a contratação de um cartão de crédito, contudo, salienta que não tinha conhecimento que o referido cartão se tratava de um cartão na modalidade consignada. Assim, tem-se a rejeição da preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada nas razões recursais.

(4).
Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal da ré merece ser acolhida.
A conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar os autos, diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do cartão, pois restaram anexados, pela parte requerida, os comprovantes de utilização do cartão consignado entre os anos de 2018 e 2021, corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação. Com isso, ainda que mencione o não desejo de ter o cartão, ao passar a utilizá-lo de modo habitual, tem-se aí evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade. De mais a mais, os descontos decorrentes do empréstimo consignado em sua renda prolongaram-se por anos sem qualquer reclamo, denotando, sob tal prisma, inércia incompatível com a pretensão ressarcitória a partir do ventilado desconhecimento do negócio que insiste inexistir.

(5).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(6).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO

a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais
.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)